Tribunal: STF
Processo: HC 74839
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-18
Data de publicação: 1997-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
PRIMARIEDADE E DE BONS ANTECEDENTES. RÉU QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO
ENDEREÇO INDICADO NO INTERROGATÓRIO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se
firmado no sentido de que o não-comparecimento do acusado aos atos
de instrução do processo é bom motivo para a constrição cautelar por
conveniência da instrução criminal.
De outro lado, a eventual condição de primariedade e a
posse de bons antecedentes não afastam a possibilidade de decretação
da medida, se as demais circunstâncias impedem que seja concedido ao
réu o direito de permanecer em liberdade após a pronúncia.
Habeas corpus indeferido.